Tribunal: TJBA
Processo: 8010947-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010947-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCINEIA CONCEICAO DO NASCIMENTO Advogado(s): WALLACE BORGENS DE JESUS AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUCURI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REDISTRIBUIÇÃO DE LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. DESATIVAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender ato administrativo que a remanejou da Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPAM), onde atuava há cerca de dezoito anos, para sua lotação originária na Secretaria Municipal de Educação, em razão da desativação da clínica onde prestava serviços. A agravante sustenta a ausência de motivação do ato, possível desvio de função, impacto negativo nos vencimentos e afronta aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e ampla defesa, requerendo sua reintegração à unidade de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato de redistribuição da servidora para sua lotação originária violou os preceitos legais e constitucionais aplicáveis, especialmente no que tange à motivação e à legalidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência, com base na probabilidade do direito alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR A redistribuição da servidora deu-se em virtude da desativação da unidade de saúde onde estava lotada (ID 78337991), circunstância que configura motivação suficiente e vinculada ao interesse público, inexistindo, a princípio, mácula de desvio de finalidade. O cargo ocupado pela servidora (auxiliar de serviços gerais - ID 78337986) é compatível com as atribuições de setores diversos da administração pública municipal, não havendo comprovação de prejuízo funcional ou financeiro decorrente da redistribuição. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Mucuri (LC nº 30/2008) prevê expressamente os critérios de legalidade da redistribuição, os quais não foram, até o momento, demonstrados como violados nos autos. O princípio da motivação, previsto nos arts. 2º e 50 da Lei nº 9.784/1999, exige fundamentação clara nos atos administrativos que afetem direitos do servidor, sendo atendido no caso concreto mediante comunicação formal justificando o remanejamento em razão da desativação da unidade. Jurisprudência do TJ/BA reconhece que a remoção de servidor público é ato discricionário, mas condicionado à devida motivação, o que foi observado na espécie. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50; LC Municipal nº 30/2008, art. 59; CPC/2015, arts. 294 e 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0005905-78.2017.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 26.06.2018; TJBA, ApCiv nº 0000472-10.2013.8.05.0170, Rel. Des. João Batista Alcantara Filho, j. 26.09.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010947-88.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCINEIA CONCEICAO DO NASCIMENTO e como agravado MUNICIPIO DE MUCURI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .